Tribunal: TJMT
Processo: 1019874-93.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019874-93.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIVAN JUNIOR LEITE DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA - CPF: 025.627.291-37 (ASSISTENTE), SIDNEY BATISTA DA SILVA - CPF: 005.221.751-55 (ASSISTENTE), VALDIRENE ROSA DA SILVA - CPF: 021.665.251-05 (ASSISTENTE), JUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 886.594.291-68 (VÍTIMA), FABIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.539.591-70 (VÍTIMA), THIAGO GONÇALVES RUIZ DE LIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FEMINICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - VEREDITO CONDENATÓRIO - CULPABILIDADE, A PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, ATENUAÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO CRIMINAL No 39 DO TJMT – PERSONALIDADE VOLTADA AO COMETIMENTO DE CRIMES - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – MOTIVOS – RAZÃO DO SEXO FEMININO – ELEMENTAR DO TIPO – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – CONSEQUÊNCIAS – JUSTIFICADA – PENA-BASE REDIMENSIONADA – ATENUANTE QUALIFICADA – JUSTIFICA A REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A premeditação do delito autoriza a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota a maior censurabilidade sobre o modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC no 449.745/MA).

A
“
premeditação
do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A depreciação da personalidade está motivada em elementos concretos, os quais justificam a elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC no 707.068/RJ).

A personalidade do agente
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia
” (STJ, HC no 541.177/AC).

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o
“desamparo de filhos menores”
(STJ, HC no 290996/RS; TJMT, AP NU 0001719-21.2020.8.11.0006).

“
Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria
.” (STJ, AgRg no HC 589.214/SP)

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante “
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
” (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada, conforme posição jurisprudencial do c. STJ e TJMT (AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ; Ap no 0000491-25.2019.8.11.0045).

Recurso provido parcialmente para
readequar a pena a
15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1019874-93.2022.8.11.0003- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): EDIVAN JUNIOR LEITE DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDIVAN JUNIOR LEITE DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1019874-93.2022.8.11.0003), que o condenou por feminicídio qualificado [motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima] e lesão corporal, em concurso material, a 19 (dezenove) anos de reclusão e 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I e IV, VI, § 2o-A, I, do CP, c/c a Lei no 11.340/06, art. 129, caput, c/c art. 61, “b”, c/c art. 69, todos do Código Penal. - (ID 183460387 – fls. 670/679).

O apelante sustenta que: 1) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base;

2) a confissão espontânea ensejaria a atenuação da pena, na fração de 1/6 (um sexto).

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 183460389).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 183460396).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – réu condenado pela prática das condutas tipificadas pelo artigo 121, §2o, incisos I e IV, VI, § 2o-A, I do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006 (feminicídio) e, pelo artigo 129, caput, c/c artigo 61, “b”, nos moldes do artigo 69, todos do Código Penal, em regime inicialmente fechado – Irresignação defensiva – busca a revisão da dosimetria da pena (artigo 593, inciso III, alínea “c” do CPP) – CRIME DE FEMINICÍDIO – requer o afastamento da negativação da circunstância judicial “culpabilidade” por ausência de provas de premeditação do delito – o afastamento da negativação da vetorial “personalidade” por falta de comprovação técnica do desvio de personalidade do acusado – o alijamento da negativação dos “motivos” do crime de homicídio, pela ocorrência de bis in idem – o afastamento da negativação das “consequências” do delito, sustentando inidoneidade na fundamentação – o afastamento do agravamento da pena na segunda fase da dosimetria ao argumento de inviabilidade de uso da qualificadora “motivo torpe” como circunstância agravante – o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a incidência da fração 1/6 (um sexto) – compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea – CRIME DE LESÃO CORPORAL: o afastamento da negativação da vetorial “personalidade” por falta de comprovação técnica do desvio de personalidade do acusado – o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensando-a integralmente com a agravante reconhecida pelo sentenciante, prevista no artigo 61, II, “b”, do Código Pena – readequação da fração utilizada no agravamento da pena (artigo 61, II, “b”, do Código Penal) para incidi-la no patamar de 1/6 (um sexto) – com parcial razão o recorrente – PEDIDOS COMUNS: manutenção da negativação da vetorial “personalidade” do agente – existência de elementos probatórios indicativos do desvio de personalidade do acusado – prescindibilidade de exame pericial para atestar a personalidade do agente criminoso – arestos do STJ – possibilidade de reconhecimento da confiss ão espontânea para ambos os crimes e aplicação da atenuante na segunda fase da dosimetria da pena – REsp n. 1.972.098/SC: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada – confissão qualificada: inviabilidade de compensação integral – uso de grau fracionário inferior a 1/6 (um sexto) – jurisprudência corroborativa – CRIME DE FEMINICÍDIO – viável o afastamento da valoração negativa da vetorial “culpabilidade” por ausência de provas suficientes de ação premeditada pelo acusado para consumação do delito – manutenção da negativação, como circunstância judicial “motivos” do crime, da qualificadora do feminicídio – inexistência de bis in idem – natureza objetiva da qualificadora do feminicídio – possibilidade de uso na primeira fase da dosimetria da pena – manutenção da desvaloração da vetorial “consequências” do crime – vítima que detinha 04 (quatro) filhos, sendo 03 (três) menores com pouca idade, submetidos a orfandade materna – preservação da aplicação da qualificadora “motivo torpe” como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria da pena – incidência de mais de uma qualificadora – autorizado o uso de uma delas para qualificar o delito e as demais para exasperação da pena-base e/ou para agravar a pena – entendimento jurisprudencial consolidado – reforma parcial da dosimetria da pena – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça - ID 190019681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, IIII, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

[...]3.2. Da pena para o crime de feminicídio qualificado. A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. [...]

No caso em tela evidente que existe maior reprovação quanto ao comportamento do acusado, pois premeditou os fatos, tendo em vista, após ter agredido à vítima e esta ter solicitado socorro da Polícia Militar, o condenado, ao tomar conhecimento do local onde a falecida se encontrava, armou-se, pulou muros para adentrar no lote da casa do amigo da vítima, chutou a porta dos fundos, rendeu a testemunha e invadiu a casa para então desferir o golpe mortal. Desta feita, elevo a pena em 01 (um) ano. Não há elementos desabonadores de antecedentes criminais e conduta social. [...]

No caso em apreço, restou claro que o réu tem uma personalidade violenta, petulante, dado que, conforme narrado pelas testemunhas ao longo da lide, este tinha o hábito de agredir seus vizinhos e, em especial as mulheres as quais se relacionava, sendo conhecido como “batedor de mulheres. Desta feita, aumento a pena em 01 (um) ano. Às circunstâncias do crime foram reconhecidas com especiais pelo Corpo de Sentença, dada o reconhecimento da qualificadora da surpresa. Porém, deixo de analisar nesta fase, pois tal situação qualifica o tipo penal. Os motivos do delito são por si reprováveis reconhecidos como torpes. Não obstante, deixo para apreciar na segunda fase. Ainda quanto aos motivos, está certo que o condenado praticou o delito contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar; neste especial temos que nossa nação é a campeã mundial de crimes de violência doméstica contra as mulheres, o que é vergonhoso e precisa ser duramente punido. Nosso Estado de Mato Grosso registrou, no ano de 2022, 48 (quarenta e oito) vítimas fatais de feminicídio, totalizando uma média de 04 (quatro) mortes por mês. Tais dados foram fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (SESP) e apontam um aumento de 11%, se comparado ao ano de 2021, quando foram registrados 43 (quarenta e três) casos de feminicídio. (https://g1.globo.com/mt/matogrosso/noticia/2023/01/23/feminicidio-menta-11percent-emmt-media-e-de-4-mortes-de-mulheres-por mes.ghtml). Nesta toada, infelizmente, a cidade de Rondonópolis é a de maior vergonha, pois no ano de 2021 foi a campeã estadual na estatística de feminicídios, estando ainda entre as mais violentas para as mulheres na região Centro-Oeste (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/06/brasil-registra-1338- feminicidios-na-pandemia-com-forte-alta-no-norte-e-no-centro-ste.shtml. [...] O delito deixou consequências são lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, em especial no caso em tela ser a vítima genitora de 04 filhos, sendo 03 (três) menores de idade, inclusive um com apenas 11 (onze) anos. Com a morte da mãe, estes infantes ficaram desamparados de seu afeto e cuidados. Aos menores foram tolhidos à convivência materna, do proteger, do ensinar e amor materno, o mais sublime dos sentimentos. Assim elevo a pena em 01(um) ano. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Em segunda fase e havendo pluralidades de qualificadoras, necessário se faz o reconhecimento de uma para qualificar o crime e as demais para agravar a pena, se previsto em lei, conforme entendimento jurisprudencial STJ (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017.

Pois bem, no caso, restou claro que o réu agiu por motivo torpe, decorrente dos ciúmes. O condenado agiu como se a vítima fosse uma mera propriedade sua e não um ser humano, dotado de sentimentos e vontades. Ao sentir do acusado, a ofendida não podia escolher pelo termino da relação e, não sendo sua, não poderia ser de ninguém, situação esta repugnante, conforme reconhecida pelo Corpo de Sentença. Logo, a torpeza dos motivos fazem impor o endurecimento da pena em 02 (dois) anos, com fundamento no art. 61, II do CP.

O réu confessou os fatos, porém fundamenta em falsa legítima defesa, visando assim justificar sua conduta. Tendo o acusado criado uma história fantasiosa, que não foi reconhecida pelos jurados, deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão.

Dado que, a atenuante da confissão, no sentido legal, é concedida aqueles que cooperam com o julgamento.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Desta feita, torno-a definitiva em 19 (dezenove) anos de reclusão. 3.3.

Da pena para o crime de lesão corporal leve.

[...] Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 04 (sete) meses de detenção.

Existe agravante, posto que, conforme as provas colhidas, o crime em questão foi praticado para facilitar o feminicídio ocorrido na sequência, vez que o acusado necessitava invadir a casa e minar as resistências do ofendido, que era protetor da vítima do homicídio.

Portanto, majoro a pena em 03 (três) meses.

O réu confessou os fatos, porém fundamenta em falsa legítima defesa, visando assim justificar sua conduta. Tendo o acusado criado uma história fantasiosa, que não foi reconhecida pelos jurados, deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão. Dado que, a atenuante da confissão, no sentido legal, é concedida aqueles que cooperam com o julgamento. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição da pena. Logo, torno-a definitiva em 07 (sete) meses de detenção.[...]

Conforme preceitua o art. 33, § 2o , a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a somatória das penas ultrapassa aos 08 anos. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena..”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 183460387)

Pois bem.

Do feminicídio qualificado:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, a personalidade, motivos e consequências do crime.

Para tanto, considerou a reprovabilidade do delito exacerbada, por ter sido o crime minuciosamente premeditado, mediante monitoramento prévio da vítima e o local onde “estava escondida” [
“após ter agredido à vítima e esta ter solicitado socorro da Polícia Militar, o condenado, ao tomar conhecimento do local onde a falecida se encontrava, armou-se, pulou muros para adentrar no lote da casa do amigo da vítima, chutou a porta dos fundos, rendeu a testemunha e invadiu a casa para então desferir o golpe mortal”
].

A premeditação do delito autoriza a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota a maior censurabilidade sobre o modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC no 449.745/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2018).

A propósito, sublinha-se o Enunciado Orientativo no 49, deste Tribunal
: “a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(
www.tjmt.jus.br
).

Quanto à personalidade, sua depreciação está motivada em elementos concretos [“
tinha o hábito de agredir seus vizinhos e, em especial as mulheres as quais se relacionava, sendo conhecido como “batedor de mulheres”
], os quais justificam a elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC no 707.068/RJ - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1a Região] - 22.4.2022).

Atente-se que a personalidade do agente
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia
” (STJ, HC no 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas -12.2.2020).

Por sua vez, os motivos do crime foram negativados por ter sido cometido
“contra a mulher, exercida por razões do sexo feminimo”.

Todavia, como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau,
“os fundamentos utilizados para negativar os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, uma vez que o crime de feminicídio é caracterizado por ser cometido exclusivamente contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica,”
razão pela qual deve, também, ser afastada (Fernando de Almeida Bosso, promotor de Justiça – ID 183460396).

Nesse quadro, impõe-se o afastamento da negativação dos motivos do crime.

Em seu turno, as consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o
“desamparo de filhos menores”
(STJ, HC no 290996/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.8.2016; TJMT, AP NU 0001719-21.2020.8.11.0006 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2022).

Afastada a avaliação negativa dos motivos do crime, redimensiona-se a pena-base a 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a agravante do motivo torpe (CP, art. 61, II) e aumentou a pena em 2 (dois) anos.

Frise-se que a coexistência de duas ou mais qualificadoras autoriza a utilização de uma delas na primeira fase para exasperação da pena-base e da outra para qualificar o homicídio.

Sublinhe-se aresto do c. STJ:

“
Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria
.” (AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Por sua vez, o Juiz-Presidente não reconheceu a atenuante da confissão espontânea porque
“é falsa no essencial, [...] não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão”.

Verifica-se que o apelante confessou, na fase instrutória, a prática delitiva, embora tenha alegado a legítima defesa.

Em situação semelhante, o c. STJ possui entendimento de que a confissão do crime,
“embora tenha afirmado ter agido em legítima defesa [...] caracteriza confissão qualificada e enseja, por certo, a redução da pena intermediária”
(HC n. 545.222/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.2.2020).

Sendo assim, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”].

Compensadas a agravante [motivo torpe – CP, art. 61, II] e a atenuante [confissão espontânea – CP, art. 65, III, “d”], transforma-se a pena basilar em intermediária, ou seja, 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, a pena definitiva deve ser totalizada em 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Da lesão corporal:

O Juiz-Presidente fixou a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção ao valorar negativamente a personalidade.

Reporta-se à fundamentação retro para manter a depreciação, conforme entendimento do c. STJ: (AgRg no HC no 707.068/RJ - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1a Região] - 22.4.2022; STJ, HC no 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas -12.2.2020).

Por efeito, mantém-se a pena basilar em 4 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, compensa-se a agravante (CP, art. 61, II, “b”) e a atenuante (CP, art. 65, III, “d”).

Assim sendo, transforma-se a pena intermediária em 4 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase, por inexistir causas de aumento ou diminuição, torna-se a pena em 4 (quatro) meses de detenção.

Reconhecido o concurso material de crimes (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva de EDIVAN JUNIOR LEITE DA SILVA em 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, no regime inicial fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a
15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024